Tribunal: TJDFT
Processo: 0729472-82.2023.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Conexão. Querela nullitatis. Ação de alimentos. A ação declaratória de nulidade denominada querela nullitatis tem por causa de pedir, a invalidade do processo que busca desconstituir e este tem por causa de pedir a relação de direito material, o que a descaracteriza (art. 55 do CPC), assim como há distinção de objeto da ação. Ademais, a querela nullitatis tem como pressuposto o trânsito em julgado da primeira sentença. Desse modo, não pode tramitar no curso do processo que busca invalidar, o que inviabiliza a conexão. 2 – Interesse de agir. Querela nullitatis Insanabilis. A querela nullitatis destina-se a sanar vícios transrescisórios relativos aos pressupostos processuais de existência do processo. Não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso próprio para a discussão de questões submetidas a preclusão, como a validade das provas. 3 – Trânsito em julgado. A ação autônoma de nulidade pressupõe o trânsito em julgado do processo cuja nulidade se busca. A discussão sobre questões processuais pode ocorrer por intermédio dos recursos próprios e até mesmo por simples petição nos autos sem necessidade de processo autônomo. O autor teve oportunidade de participar do processo e de produzir todas as alegações e defesas possíveis. A sentença que extinguiu o processo sem apreciação do mérito com fundamento no art. 485, I e VI, do CPC não merece reparos. 4 – Honorários advocatícios. Na forma do art. 85, § 2o, do CPC, são devidos honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa originária. 5 – Recurso conhecido e desprovido.
(ve)